Tribunal: TJPA
Processo: 0046247-95.2015.8.14.0083
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 11417 - Estupro de vulnerável
Data de julgamento: 2020-08-31

Ementa:
EMENTA:APELAÇÃO CRIMINAL ? ARTIGO 217-A DO CPB - ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA ? IMPROVIMENTO. EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA. A decisão do juízo sentenciante encontra-se correta, visto que se mostra adequada com as provas colhidas no decorrer da instrução, não restando dúvida quanto à autoria e materialidade do presente delito. As testemunhas Ideuzenira e Iderenildo, foram contundentes ao afirmar que o acusado se dirigia a rede da vítima durante a madrugada para tão somente acariciá-la.RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. UNANIMIDADE.

Inteiro teor:
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
Gabinete Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos

APELAÇAO CRIMINAL DA COMARCA DE CURRALINHO
APELANTE: JENIVALDO BARBOSA SOARES
APELADO: JUSTIÇA PUBLICA
RELATORA: DESª. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
PROCURADOR DE JUSTIÇA: HAMILTON NOGUEIRA SALAME
PROCESSO Nº 0046247-95.2015.8.14.0083

EMENTA:
APELAÇÃO CRIMINAL - ARTIGO 217-A DO CPB - ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA - IMPROVIMENTO. EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA.
A decisão do juízo sentenciante encontra-se correta, visto que se mostra adequada com as provas colhidas no decorrer da instrução, não restando dúvida quanto à autoria e materialidade do presente delito. As testemunhas Ideuzenira e Iderenildo, foram contundentes ao afirmar que o acusado se dirigia a rede da vítima durante a madrugada para tão somente acariciá-la.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. UNANIMIDADE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 3ª Turma de Direito Penal,
na 18ª Sessão ordinária do Plenário Virtual deste egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
em conhecer do recurso e negar-lhe provimento,
em consonância com a fundamentação constante do voto da Exma. Desembargadora Relatora.

Sessão presidida pelo Exmo. Des. Mairton Marques Carneiro.

Belém, 24 de agosto de 2020.

Desembargadora
MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

Relatora
APELAÇAO CRIMINAL DA COMARCA DE CURRALINHO
APELANTE: JENIVALDO BARBOSA SOARES
APELADO: JUSTIÇA PUBLICA
RELATORA: DESª. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
PROCURADOR DE JUSTIÇA: HAMILTON NOGUEIRA SALAME
PROCESSO Nº 0046247-95.2015.8.14.0083
RELATÓRIO

JENIVALDO BARBOSA SOARES,
por meio da Defensoria Pública, interpôs o presente recurso de apelação contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara da Comarca de Curralinho/Pa.

Narra a denúncia, que na madrugada do dia 18/03/2015, o denunciado praticou ato libidinoso diverso da conjunção carnal com a vítima menor de 14 anos de idade, filha da sua companheira.

A vítima, sua irmã Tainara e sua tia Ideuzanira estavam dormindo em redes próximas uma da outra, quando esta última viu o denunciado aproximar-se da rede da vítima, levantar seu lençol e fazer movimentos com a mão em sua vagina e, posteriormente, em seus seios. Ato contínuo, o denunciado foi para a parte externa da casa, retornando alguns minutos depois, e praticou os atos descritos mais uma vez. Por fim, voltou a sua rede para dormir.

No dia seguinte, Ideuzanira contou a sua irmã, mãe da vítima, o que viu na noite anterior, e esta informou que já desconfiava que isso acontecesse, pois via o denunciado levanta-se todas as noites e não sabiam o que ele fazia nesse momento.

Ideuzanira relatou o ocorrido ao seu irmão, Iderenildo Salazar. Este, após conversar com a mãe da vítima, resolveu fazer vigília na residência durante a madrugada para ver o que estava acontecendo. Assim, no dia 17/04/2015, Iderenildo se escondeu atrás da porta dos fundos da casa e viu quando, por volta de 23h45min., o denunciado levantou-se e foi à rede da vítima, levantando o seu lençol, tocando em seus seios e vagina, por aproximadamente três minutos. Em seguida, foi até freezer, bebeu água e voltou ao local, tendo repetido os atos praticados, desta vez, por um minuto.

Transcorrida a instrução processual, fora condenado como incurso nas sanções punitivas do artigo 217-A, do CPB, à pena de 09 (nove) anos e 04 (quatro) meses de reclusão a serem cumpridos em regime inicial fechado.

Irresignado, o apelante interpôs a presente apelação.

Em
razões recursais
(fls. 108/113), o recorrente pugna pela sua absolvição ante a insuficiência probatória.

Por fim, pugna pelo conhecimento e provimento do seu apelo.

Em sede de
contrarrazões
(fls. 114/117), o Ministério Público de 1º grau pugna pelo conhecimento e improvimento do recurso manejado pela defesa.

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça se pronunciou pelo conhecimento e improvimento do apelo.

A revisão coube ao Des.

Leonam Gondim da Cruz Júnior.

É o relatório.

VOTO:

A presente apelação foi interposta em consonância com os pressupostos e condições para sua admissibilidade. Assim, conheço do recurso.

ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA.

Cuida-se de Apelação interposta por
JENIVALDO BARBOSA SOARES
em face de decisão prolatada pelo MM. Juízo da Vara da Comarca de Curralinho/Pa, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo pela prática do delito consubstanciado no art. 217-A do CP, fixando-lhe a pena de 09 anos de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime fechado.

Assim, da análise da sentença impugnada, consta, em suma, os depoimentos prestados pelas testemunhas e vítimas, ocorridos na audiência realizada, às fls. 75/78-Mídia e 83/84-Mídia, que trago à colação, para melhor entendimento do caso.

Analisando aos autos, vislumbro que ao contrário dos argumentos da defesa, a decisão do juízo sentenciante está segura com as provas colhidas durante a instrução processual, uma vez que as testemunhas ouvidas tanto no Inquérito Policial quanto em Juízo, trouxeram grande colaboração para a elucidação dos fatos, bem como foram uníssonas em afirmar que o apelante cometeu o crime.

O que se apurou nos presentes autos e de forma cristalina, fora a conduta ilícita praticada pelo apelante, conforme depoimentos a seguir transcritos:

A testemunha IDEUZANIRA SALAZAR DE CASTRO SOARES, perante a autoridade judicial declarou que:
¿(...) passou uma semana dormindo na casa da das vítimas e de Jenivaldo e que, em determinada madrugada, escutou quando este foi à cozinha. Estranhando a demora, olhou por cima do lençol e viu o apelante alisando a vagina e os seios da vítima Taiane. No outro dia, contou para mãe da vítima o que viu, tendo esta lhe pedido que não contasse a ninguém e que sabia de tais fatos desde os 04 anos de Taine; Que declarou para seu irmão o ocorrido e este foi até a casa da família averiguar, tendo permanecido de madrugada do lado de foro e presenciando o abuso sexual ocorrendo novamente. Assim, seu irmão teria contado para a mãe das vítimas e esta confessou que sabia, mas que não tinha coragem de assumir perante o Conselho Tutelar; declara que as meninas sempre estava dormindo quando os fatos ocorriam e acredita que a intenção dele era fazê-las trabalhar muito para dormirem exaustas e não perceberem¿.

A testemunha IDERENILDO SALAZAR DE CASTRO SOARES, em Juízo declarou que:
¿(...) Que a mãe das vítimas lhe confessou que sabia dos fatos desde que Tatiane possuía 4 anos de idade; Que viu, peala porta de fundo da casa, o apelante abusando da menor e que teria ido ao local a pedido de IDERENILDA; Que viu o acusado levantar o lençol da vítima Taiane e apalpar sua vagina e seios algumas vezes; Por fim, disse que nunca brigou com o recorrente.¿

As testemunhas Ideuzenira e Iderenildo, foram contundentes ao afirmar que o acusado se dirigia a rede da vítima durante a madrugada para acariciar a vagina e seus seios.

Cumpre salientar que as testemunhas oculares são de suma importância para a comprovação da autoria e materialidade do crime.

Nesse sentido:
APELAÇÃO PENAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADA. LAUDO DE EXAME DE CORPO DE DELITO POSITIVO. DEPOIMENTO DA VÍTIMA E TESTEMUNHAS. REDUÇÃO DA PENA. IMPOSSIBILIDADE. 1. Devidamente demonstradas a autoria e a materialidade do delito descrito nos autos pelas declarações da vítima e das testemunhas, tanto em sede de inquérito policial como em juízo, que se encontram em consonância com o parecer realizado pela Assistente Social deste Egrégio Tribunal de Justiça, onde refere que a vítima verbaliza e confirma ter sofrido abusos sexuais cometido por seu padrasto, ora recorrente, incabível a absolvição por insuficiência de provas. 2. O Laudo de Exame de Corpo de Delito Exame Sexológico Forense a que foi submetido a vítima, realmente não conclui pela ocorrência de conjunção carnal, mas também não descarta a ocorrência de atos libidinosos diversos da conjunção carnal, conforme consta do item 3 do referido laudo. 3. Inexiste erro ou injustiça no tocante à aplicação da pena, pois, se constatado que o magistrado singular observou, prudentemente, os requisitos do art. 59 do CP, bem como foi obedecido o critério trifásico para a dosimetria da pena, não havendo qualquer reparo a ser feito, restando, portanto, imune de reforma. 4. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. (2019.03118448-25, 206.892, Rel. RONALDO MARQUES VALLE, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2019-07-30, Publicado em 2019-08-02)

Como se vê, não merece prosperar, já que existem provas satisfatórias a embasar uma sentença condenatória, não existindo dúvida alguma do juízo
a quo
quando da prolação da sentença de mérito, de fls. 94/97, uma vez que demonstrou de forma objetiva todos os fundamentos de formação de seu convencimento, não havendo razão para aplicação do princípio
in dubio pro reo
ao caso em análise.

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados neste voto, em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
para que não seja reformada a r. sentença de primeiro grau
.

É como voto.

Belém, 24 de agosto de 2020.

Desembargadora
MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Relatora